Tribunal: TJMT
Processo: 1035551-49.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035551-49.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GRACIENE PAULA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 698.381.781-87 (EMBARGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO, RESCISÃO MOTIVADA POR FALTA FUNCIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. NÃO EVIDENCIADOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá, MT, contra acórdão que deu provimento à apelação, reconhecendo a nulidade da rescisão antecipada de contrato temporário de servidora e assegurando indenização substitutiva pelo período remanescente, diante da impossibilidade de reintegração pelo fim da vigência do contrato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da natureza do vínculo e da rescisão contratual; (ii) estabelecer se há vício no reconhecimento do direito à indenização substitutiva ou se os embargos visam à rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão examina expressamente a natureza precária do vínculo temporário, regido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, afastando alegação de omissão.

4. A decisão afirma que a precariedade do vínculo não afasta a incidência dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a rescisão se fundamenta em suposta infração funcional.

5. O julgado aplica a teoria dos motivos determinantes e reconhece que, uma vez motivado o ato administrativo em falta funcional e instaurada sindicância, a Administração não pode invocar discricionariedade para afastar o devido processo legal.

6. Não se verifica contradição entre a fundamentação e o dispositivo do voto embargado, tampouco proposições inconciliáveis, uma vez que o acórdão fundamenta adequadamente a impossibilidade de reintegração diante do término do contrato, assegurando indenização substitutiva.

7. A verdadeira intenção da embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração (art. 1.022, do CPC).

8. O julgador não está obrigado ao prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais, desde que a decisão seja clara e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida na ausência de vícios previstos no art. 1.022, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, IX; CPC, arts. 494, 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 179.147, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.1997; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2025/0107083-5, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.04.2026; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022; STJ, REsp 1.259.035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.04.2018; TJ-MG, AC nº 10000181420951002, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 15.02.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1035551-49.2022.811.0041 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (356779382):

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO ANTECIPADA MOTIVADA POR FALTA FUNCIONAL. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LEI MUNICIPAL N.º 4.424/03, ART. 9º. NULIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO PELO DECURSO DO PRAZO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RESSARCIMENTO REMUNERATÓRIO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidora contratada temporariamente como enfermeira pelo Município de Cuiabá, MT contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade da rescisão contratual e reparações correlatas, após instauração de Sindicância n.º 005/2022/SMS em razão de ocorrência na unidade de saúde em 23.06.2022, com afastamento preventivo em 28.06.2022 e exoneração ao final do procedimento, sem convocação para esclarecimentos e sem oportunidade de defesa administrativa, postulando a invalidação do ato e efeitos patrimoniais, além de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão antecipada de contrato temporário fundada em falta funcional apurada em sindicância sem observância do contraditório e da ampla defesa, à luz da Lei Municipal n.º 4.424/03 e das garantias constitucionais; (ii) estabelecer as consequências jurídicas da nulidade reconhecida, quanto à reintegração, ressarcimento remuneratório e dano moral, bem como os critérios de atualização e honorários.

III. Razões de decidir

3. A Administração pode rescindir unilateralmente contrato temporário por conveniência e oportunidade, mas, quando antecipa o término com fundamento em circunstância excepcional ligada a suposta falta funcional, vincula o ato aos motivos determinantes e ao procedimento legalmente previsto para apuração.

4. A sindicância foi instaurada com fundamento no art. 9º, da Lei Municipal n.º 4.424/03, que exige apuração por sindicância “assegurada ampla defesa”, norma que vincula a atuação administrativa pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

5. A ausência de oportunização de contraditório e ampla defesa, em procedimento que culmina na cessação do vínculo laboral, viola o devido processo legal e as garantias do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o que torna nulo o ato administrativo de rescisão.

6. A orientação do STF no RE n.º 594296 (Tema 138) reforça a necessidade de regular processo administrativo quando o desfazimento de ato produz efeitos concretos.

7. Reconhecida a nulidade, a reintegração mostra-se inviável no caso concreto em razão do decurso do prazo contratual determinado, impondo-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com ressarcimento da remuneração devida do período de afastamento até o término do contrato (13.04.2024).

8. A responsabilidade civil do Estado (CF, art. 37, § 6º) exige comprovação de dano, conduta administrativa e nexo causal, e a simples anulação do ato por vício formal, sem demonstração de ofensa concreta à honra, imagem ou dignidade, não configura dano moral indenizável, ônus probatório que incumbe à autora (CPC, art. 373, I).

9. Os consectários legais devem observar os Temas 810, do STF, e 905, do STJ, até 08.12.2021; no período de 09.12.2021 a 09.09.2025, aplica-se a taxa Selic, nos termos da EC n.º 113/2021; e, a partir de 10.09.2025, aplica-se o regime indicado pela EC n.º 136/2025 (IPCA e juros simples de 2% a.a., substituídos pela Selic quando inferior).

10. Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão antecipada de contrato temporário motivada por suposta falta funcional, quando precedida de sindicância instaurada com base em lei local que assegura ampla defesa, é nula se não for garantido o contraditório e a ampla defesa. 2. Reconhecida a nulidade e inviável a reintegração pelo decurso do prazo contratual, a tutela deve ser convertida em perdas e danos com ressarcimento remuneratório limitado ao termo final do contrato. 3. A anulação do ato, desacompanhada de prova de ofensa concreta a direitos da personalidade, não gera indenização por dano moral”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LIV e LV; 37, caput e § 6º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 4º, II; Lei Municipal n.º 4.424/03, art. 9º; Lei Complementar n.º 93/03, art. 131, XI; Emenda Constitucional n.º 113/2021, art. 3º; Emenda Constitucional n.º 136/2025, art. 3º (nova redação da EC 113/2021).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 594296 (Tema 138); STF, RE n.º 870947 (Tema 810); STJ, REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905); TJ-MT, Remessa Necessária Cível n.º 1004312-98.2023.8.11.0006, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024; TJ-ES, MSCIV n.º 0024376-22.2021.8.08.0000, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 09.03.2022; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1001397-29.2022.8.11.0033, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10.12.2025; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1007932-81.2021.8.11.0041, Rel. Jones Gattass Dias, j. 09.12.2025; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1003715-11.2023.8.11.0013, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, j. 06.06.2025; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível n.º 1002030-32.2025.8.26.0481, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, j. 23.10.2025; TJ-SC, Apelação n.º 5006791-30.2024.8.24.0028, Rel. Ricardo Roesler, j. 30.09.2025. STF, RE n.º 594296 (Tema 138); STF, RE n.º 870947 (Tema 810); STJ, REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905); TJ-MT, Remessa Necessária Cível n.º 1004312-98.2023.8.11.0006, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024; TJ-ES, MSCIV n.º 0024376-22.2021.8.08.0000, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 09.03.2022; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1001397-29.2022.8.11.0033, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10.12.2025; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1007932-81.2021.8.11.0041, Rel. Jones Gattass Dias, j. 09.12.2025; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1003715-11.2023.8.11.0013, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, j. 06.06.2025; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível n.º 1002030-32.2025.8.26.0481, Rel. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, j. 23.10.2025; TJ-SC, Apelação n.º 5006791-30.2024.8.24.0028, Rel. Ricardo Roesler, j. 30.09.202”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso com relação à análise aprofundada da natureza jurídica do vínculo que a parte embargada mantinha com o município, a qual era precária e provisória.

Acrescenta que o Tribunal foi omisso quanto à definição entre punição disciplinar e rescisão discricionária de contrato temporário, asseverando que não considera que a sindicância funcionou apenas como uma ferramenta para a administração avaliar se ainda valia a pena manter a servidora contratada e, diante da demonstração de que sua postura não era adequada e que a confiança no trabalho da profissional foi perdida, o gestor utilizou do seu poder discricionário para rescindir o contrato.

Pontua, ademais, que o acórdão apresenta omissão e contradição em relação ao pagamento de salário por período não trabalhado, violando ao princípio que proíbe o enriquecimento sem causa contra a administração pública, na medida em que a regra básica do direito administrativo é que o dinheiro público só remunera o serviço efetivamente prestado.

Apregoa, nesse ponto, que o Tribunal baseou a condenação na impossibilidade de reintegração da servidora, transformando-a em perdas e danos, deixando, entretanto, de analisar que o pagamento como forma de indenização por anulação de demissão é uma regra que se aplica a servidores efetivos e estáveis, não aplicável a contratos temporários.

Por essa razão, requer
(ID. 357330877):

“A. Que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e integralmente providos, por preencherem todos os requisitos legais e demonstrarem claramente as omissões e contradições presentes na decisão anterior;

B. Que seja conferido efeito infringente aos presentes embargos, ou seja, que a correção das omissões e contradições resulte na mudança do resultado final do julgamento. Ao reconhecer que a administração pública tinha o direito de rescindir o contrato temporário sem necessidade de processo disciplinar, pede-se que a nulidade do ato seja afastada, restaurando a excelente sentença da juíza de primeiro grau que julgou a ação totalmente improcedente;

C. Caso a Corte insista em manter a anulação do ato de rescisão, que, pelo menos, supra a omissão e corrija a contradição referente ao pagamento de salários pelo período não trabalhado. Pede-se que a condenação financeira seja totalmente excluída, declarando que o pagamento de meses de salário sem a prestação do serviço ofende a Constituição Federal e gera enriquecimento ilícito, não sendo devido nenhum valor atrasado à autora;

D. Por fim, caso nenhum dos pedidos anteriores seja aceito, que a Câmara prequestione de forma explícita todos os dispositivos constitucionais e legais levantados nesta peça, em especial o artigo 37, caput, e o artigo 37, inciso nove, da Constituição Federal, garantindo o direito do Município de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal”.

Nas contrarrazões, a parte embargada defende a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, salientando a impossibilidade de rediscussão do mérito pela oposição de embargos de declaração, pugnando pelo não acolhimento (ID. 360605369).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA. TATIANE COLOMBO.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1035551-49.2022.811.0041 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado omissão e contradição. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra vício ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ainda,
contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

In casu,
não obstante o sustentado pela parte embargante, verifica-se que o acórdão enfrentou expressa e fundamentadamente a natureza jurídica do vínculo mantido entre a servidora e o ente público, reconhecendo se tratar de contrato temporário regido pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e, portanto, de natureza precária.

Contudo, o reconhecimento da precariedade do vínculo não autoriza a Administração Pública, como destacado no
decisum
, a afastar a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando a rescisão do contrato é motivada por suposta infração funcional, em relação à qual a própria legislação municipal reforça a garantia de defesa ao contratado.

Outrossim, no que se refere à alegada distinção entre rescisão discricionária e punição disciplinar, razão não assiste a parte agravante, porquanto o acórdão enfrentou a questão à luz da teoria dos motivos determinantes, consignando que, motivado o ato na prática de suposta falta funcional e instaurada sindicância, não pode a Administração Pública, posteriormente, invocar a discricionariedade para afastar a necessidade de observância do devido processo legal.

A alegação de que a sindicância serviu apenas como instrumento de conveniência administrativa, portanto, foi expressamente afastada no acórdão embargado que reconheceu justamente o contrário, de que a sindicância foi utilizada como fundamento para imputação de falta funcional, o que exige regularidade procedimental.

No concernente ao
argumento de omissão ou contradição no tocante à condenação em indenização substitutiva também não prospera.

O acórdão foi claro ao consignar que, embora não seja possível a reintegração da servidora, em razão do exaurimento do prazo do contrato temporário, subsiste o direito à indenização correspondente ao período contratual remanescente, como forma de reparar o ato ilícito praticado pela Administração.

Não se trata de hipótese, assim, de enriquecimento ilícito por pagamento por serviço não prestado, mas de indenização substitutiva por inviabilidade de retorno ao cargo após o reconhecimento de nulidade da rescisão contratual antecipada.

A jurisprudência pátria, inclusive, tem admitido expressamente a conversão da reintegração em indenização material nesses casos, especificamente quando envolve contratos temporários. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONTRATO TEMPORÁRIO - DISPENSA DURANTE O GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA - DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA -
CONTRATO FINDO - IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO - CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA
- HORAS EXTRAS - CARGA HORÁRIA DE 44 HORAS - UTILIZAÇÃO DO DIVISOR 220 - PLEITO INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O servidor temporário, contratado para atender a necessidade excepcional de interesse público, nos art. 37, IX da CR/88, a princípio, pode ser dispensado a qualquer momento, sem aviso prévio, pela própria Administração Pública, quanto cessados os motivos do interesse público que fundaram a contratação. 2-
Ainda que precária a natureza do vínculo, o servidor contratado por prazo determinado tem direito à estabilidade provisória de doze meses após a cessão do auxílio-doença, conforme previsão do art . 118 da Lei n.º 8.213/91. Contudo, não sendo possível a reintegração ao cargo, tendo em vista o fim do prazo de contratação, faz jus à percepção de indenização substitutiva
. 3- A Suprema Corte já decidiu que "tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, numa de suas três vertentes, negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a 'faute de service' dos franceses". (STF - RE n.º 179.147 - Relator Min . Carlos Velloso - Julgamento: 12/12/1997 - Órgão Julgador: Segunda Turma). 4- Impõe-se a manutenção da sentença que julga improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes formulados na inicial, diante da não configuração da omissão municipal. 5- Uma vez constatado que a legislação municipal instituidora do cargo prevê carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, mostra-se cabível a utilização do divisor 220 para o cômputo das horas extras. 6- Nas condenações ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme estabelecido no inciso II, § 4º do art . 85 do CPC. 7- Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer o direito à estabilidade provisória do apelante, na forma de indenização substitutiva. V.V .P: - Em se tratando de contrato temporário firmado com a Administração Pública - seja nulo ou válido - mostra-se descabido o deferimento de estabilidade provisória por acidente de trabalho ocorrido no exercício das atividades funcionais, seja porque ausente a previsão contratual ou legal do referido direito, seja porque não inserido no rol dos direitos assegurados no âmbito do RE 705.104. - Recurso não provido”.

(TJ-MG - AC: 10000181420951002 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023).

Portanto, não obstante o sustentado pela parte embargante, no sentido de que o julgamento é contraditório,
constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si. Logo, não há que se falar em contradição.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRIMORAMENTO. 1.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes
”.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 00000000000002894449 BA 2025/0107083-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/04/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/04/2026). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022). (Grifo nosso).

Logo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de erro material, omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026